Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013104-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), PENHAS JUNTAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.746.888/0001-22 (AGRAVANTE), ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 279.821.810-15 (AGRAVADO), ELVIO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 247.338.730-34 (AGRAVADO), RAFAEL SOUZA DOS SANTOS - CPF: 039.261.129-56 (AGRAVADO), ERI GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 124.459.830-53 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 469.801.638-09 (ADVOGADO), ELOIR FRANCISCO MILANO DA SILVA - CPF: 325.004.538-12 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHEICMENTO. PREEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença oriunda de ação de obrigação de pagar quantia certa, fundada em inadimplemento contratual referente à aquisição de imóvel rural. Sustentou-se que a exequibilidade do título estaria condicionada ao desfecho de recurso especial sobre a natureza concursal do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pendência de julgamento de recurso especial relativo à concursalidade do crédito autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, tendo em vista a alegada repercussão da controvérsia sobre a forma e o foro de pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada considerou inexistente a questão prejudicial relevante, uma vez que a natureza extraconcursal do crédito foi expressamente reconhecida em decisão judicial proferida em 2019, no juízo da recuperação judicial.

4.

A ausência de efeito suspensivo no recurso especial pendente impede a paralisação da execução, conforme jurisprudência do STJ que exige repercussão direta e imediata da causa conexa para autorizar a suspensão.

5.

Ressalte-se, ademais, que a alegação de concursalidade do crédito não foi objeto de debate na fase de conhecimento, tampouco decorre de fato superveniente que justifique sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Trata-se de matéria preexistente, já enfrentada no juízo competente da recuperação judicial, o que reforça a incidência da preclusão consumativa e inviabiliza sua reanálise nesta fase processual.

6.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Tese de julgamento:

“1. Não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 313, V, 'a', do CPC, quando a controvérsia objeto de recurso pendente não possui aptidão para influenciar diretamente na exequibilidade do título. 2. A alegação de concursalidade do crédito não foi objeto de debate na fase de conhecimento, tampouco decorre de fato superveniente que justifique sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Trata-se de matéria preexistente, já enfrentada no juízo competente da recuperação judicial, o que reforça a incidência da preclusão consumativa e inviabiliza sua reanálise nesta fase processual.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
PENHAS JUNTAS ADMNISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1002254-81.2021.8.11.0010, em que contende com
ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS
e outros que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

Explica inicialmente que o título executado é a sentença que reconheceu o inadimplemento por parte da agravante a respeito da contraprestação pela aquisição do imóvel “Fazenda São Vicente”.

Esclarece que, em que pese ainda pendente de trânsito em julgado, foi encerrado o processo de recuperação judicial, mantendo-se os efeitos em relação aos créditos sujeitos. Diante disso, pende de julgamento o recurso que versa sobre a sujeição do crédito à recuperação judicial da agravada, que, consequentemente gera efeitos relativos à forma de pagamento e valor. Todavia, o juízo “a quo” indeferiu o pedido.

Nesse cenário, defende a necessidade de suspensão do feito de origem, pois “embora a discussão a respeito da submissão do crédito perante os efeitos da recuperação judicial não interfira no trâmite da fase de conhecimento, o reconhecimento a concursalidade pelo órgão jurisdicional competente afeta diretamente a exequibilidade do título formado. Isto é, sendo concursal será pago nos termos do plano de soerguimento e no âmbito do processo recuperacional, não na demanda individual.”.

Afirma que caso não suspenso o feito de origem até o trânsito em julgado do recurso em trâmite perante o STJ, a agravada será fortemente prejudicada ao ser executada por débito que ainda não possui definição, tanto sobre o valor, quanto sobre a forma de pagamento.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja reformada a decisão agravada para fins de suspender o cumprimento de sentença nos autos de origem até o trânsito em julgado do AREsp de n 1.942.717/PR, em trâmite perante o E. STJ.

Foi deferido efeito suspensivo até o julgamento definitivo do presente recurso ou o trânsito em julgado do AREsp nº 1.942.717/PR, o que primeiro ocorrer.

Explica o agravado que “A agravante não efetivou o pagamento da obrigação, não impugnou o cumprimento de sentença, não garantiu o juízo, limitou-se a um pedido de suspensão, sob alegação da concursalidade crédito, mas tal matéria só foi suscitada, e rechaçada, em sede de recurso especial.”.

Aponta ainda que matérias que foram enfrentadas ou mesmo poderiam, mas não foram, na fase cognitiva, não podem ser trazidas na fase executiva, justamente para evitar eternização da lide. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
PENHAS JUNTAS ADMNISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1002254-81.2021.8.11.0010, em que contende com
ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS
e outros que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

A agravante alega que o crédito objeto da execução estaria submetido à recuperação judicial em curso, estando pendente no STJ discussão sobre a natureza concursal da dívida, o que justificaria a suspensão da demanda executiva com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC. Defende que a eventual declaração de concursalidade do crédito inviabilizaria a satisfação do débito por meio da execução individual, exigindo sua submissão aos termos do plano de soerguimento.

A decisão agravada, por sua vez, considerou que: i) o crédito exequendo já foi reputado extraconcursal tanto na origem quanto no juízo da recuperação judicial (autos da impugnação n.º 0001218-17.2018.8.16.0162); ii) não há efeito suspensivo atribuído ao recurso especial em trâmite; e iii) o reconhecimento judicial da natureza extraconcursal já se deu em decisão de mérito proferida em 2019, não havendo razão para suspender a marcha executiva.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se há, no caso concreto, questão prejudicial pendente de julgamento que justifique a suspensão da execução por força do art. 313, V, “a”, do CPC.

O mencionado dispositivo processual permite a suspensão quando o julgamento da causa depender de outra ação cujo deslinde seja condição lógica para a solução da demanda principal. No entanto, para que tal suspensão se justifique, é indispensável que a questão prejudicial seja relevante, substancial, e dotada de aptidão para interferir diretamente no resultado da causa principal.

No presente caso, não se vislumbra a referida prejudicialidade. Conforme assentado na decisão agravada, o crédito perseguido no cumprimento de sentença foi expressamente reconhecido como extraconcursal pela decisão proferida no juízo da recuperação judicial, em sede de impugnação específica. A sentença que julgou improcedente a impugnação judicial ao crédito foi proferida em 2019, de modo que a matéria não apenas foi enfrentada oportunamente, como a agravante se quedou inerte, não promovendo impugnação tempestiva no bojo do cumprimento de sentença.

Não bastasse, inexiste qualquer efeito suspensivo deferido pelo STJ no AREsp n.º 1.942.717/PR, o qual sequer trata de questão dotada de reflexo imediato sobre a exequibilidade do título. A mera pendência de recurso, desacompanhada de efeito suspensivo ou de decisão que reconheça a relevância da matéria para a fase executiva, não é suficiente para justificar a paralisação da execução de título judicial, já transitado em julgado, sob pena de grave violação aos princípios da celeridade, segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional.

Reforça esse entendimento o fato de que a agravante não impugnou o cumprimento de sentença, limitando-se a suscitar, tardiamente, argumento de suposta concursalidade, já repelido em outra oportunidade. Como bem ponderado nas contrarrazões, a matéria deveria ter sido arguida tempestivamente, sob pena de preclusão. Permitir sua rediscussão nesta fase equivaleria a admitir inovação processual em prejuízo do exequente e em afronta à coisa julgada material.

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a suspensão do processo fundada em suposta prejudicialidade deve observar o critério de imediatidade dos efeitos da decisão a ser proferida em outro feito, o que manifestamente não se verifica neste caso.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se requeria a baixa de gravame sobre imóvel dado em garantia. A decisão agravada entendeu que a matéria já se encontrava acobertada pela coisa julgada . 2. A agravante alegou impossibilidade de cumprir a obrigação em razão de sua recuperação judicial e da essencialidade dos valores a serem bloqueados ao cumprimento do plano aprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada na fase de cumprimento de sentença; e (ii) saber se a existência de recuperação judicial obsta a efetivação do título executivo judicial, quando o crédito possui natureza extraconcursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preclusão consumativa e a coisa julgada impedem a rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento, nos termos dos arts . 507 e 508 do CPC. 5. A alegada recuperação judicial não configura fato novo a justificar a desconstituição do título executivo, uma vez que já tramitava antes da prolação da sentença. 6 . Os créditos de natureza extraconcursal não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5018421-70.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vania Petermann, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 22-04-2025)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a insurgência da agravante carece de amparo jurídico, pois: i) inexiste questão prejudicial pendente com reflexo direto na execução; ii) a natureza do crédito foi decidida em 2019 e reputada extraconcursal; iii) não houve impugnação do cumprimento de sentença, caracterizando-se preclusão; e iv) inexiste decisão suspensiva no REsp.

Ainda é oportuno registrar que m sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, com base na interpretação de que a controvérsia acerca da natureza concursal do crédito executado — objeto do AREsp nº 1.942.717/PR — poderia, em tese, justificar a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Contudo, à luz de exame mais detido e exauriente proporcionado pelo julgamento de mérito, verifica-se que os pressupostos que ensejaram o deferimento da medida liminar não se sustentam.

Primeiramente, a mera pendência de recurso especial, desacompanhada de atribuição de efeito suspensivo, não configura, por si só, óbice jurídico ao prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente quando ausente decisão expressa da instância superior quanto à suspensão da exequibilidade do título. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige que a decisão a ser proferida no feito pendente tenha repercussão direta e imediata sobre a causa principal, o que não se evidencia no presente caso.

Ademais, conforme reiteradamente decidido nos autos de origem e no juízo da recuperação judicial, o crédito exequendo foi qualificado como extraconcursal, posição reafirmada por sentença proferida ainda em 2019. Tal definição, que persiste válida e eficaz, não foi infirmada até o presente momento, tampouco se vislumbra plausibilidade jurídica suficiente para reputar o título inexigível ou sujeito a regime recuperacional distinto daquele já consolidado.

Soma-se a isso o fato de que a agravante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença nem assegurou o juízo, revelando nítida preclusão consumativa quanto à matéria que ora busca rediscutir. Permitir que questões já decididas sejam oportunisticamente reexaminadas em fase avançada do processo significaria prestigiar conduta processual incompatível com os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025